Tribunal: STF
Processo: RE 1576845
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Impronúncia dos réus. Interpretação do art. 155 do CPP. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279 do STF. Recurso não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em razão da incidência da Súmula 279/STF e da constatação de que a alegada violação à Constituição Federal seria de natureza reflexa. A parte agravante sustentou que a decisão de impronúncia, proferida mais de oito anos após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, violaria diretamente os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé processual e do devido processo legal, bem como a competência do Tribunal do Júri.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a despronúncia dos réus, após trânsito em julgado da decisão de pronúncia, configura violação direta à competência constitucional do Tribunal do Júri e a princípios constitucionais; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso extraordinário quando o acolhimento das teses recursais exige reexame de fatos e da legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A análise da legalidade da impronúncia dos acusados, especialmente após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, demanda interpretação de normas infraconstitucionais e reavaliação do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    4.A suposta violação à competência do Tribunal do Júri e aos princípios constitucionais invocados configura, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, insuficiente para viabilizar o recurso extraordinário, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    5.Precedentes desta Corte reconhecem que decisões de impronúncia proferidas com fundamento em normas processuais penais e baseadas na análise de provas não ensejam violação direta à Constituição, atraindo a incidência da Súmula 279/STF e inviabilizando o conhecimento do recurso.



    IV. DISPOSITIVO



    6.Agravo regimental não provido.